Tribunal: TJPA
Processo: 0816549-63.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816549-63.2022.8.14.0051

APELANTE: HELENA MARIA RABELO SERIQUE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0816549-63.2022.8.14.0051

APELANTE: HELENA MARIA RABELO SERIQUE

ADVOGADO:ODILON CAETANO SILVA JUNIOR -

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - O recurso de apelação, interposto contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, buscou a reforma do julgado alegando falta de autoria na contratação de empréstimo consignado e pleiteando a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

II - A validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial, respaldada pela legislação civil sobre a forma livre dos contratos (Art. 104, I a III e Art. 107 do Código Civil), afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico pela forma empregada.

III - A apresentação do contrato e dos elementos que comprovam a disponibilidade do crédito à apelante, somada à ausência de demonstração de fraude ou de vício de vontade por parte desta, conferem legitimidade à transação e impõem a improcedência dos pedidos.

IV - Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dado que o empréstimo foi contratado pela apelante e o valor disponibilizado em sua conta corrente.

V - Recurso conhecido , mas desprovido

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0816549-63.2022.8.14.0051

APELANTE: HELENA MARIA RABELO SERIQUE

ADVOGADO:ODILON CAETANO SILVA JUNIOR -

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HELENA MARIA RABELO SERIQUE
em face da sentença do juízo da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS, ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

Menciona na inicial que tomou conhecimento de descontos indevidos em seus proventos, decorrentes do empréstimo junto ao banco Pan. Disse que o pacto contratual de empréstimo foi na importância de R$22.640,70 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta reais e setenta centavos), sendo que em momento algum foi assinado qualquer contrato autorizando a contratação de empréstimo e tampouco os descontos em sua conta

Contestação - alega o banco réu que o empréstimo foi adquirido legitimamente pelo Cliente

Na sentença, o julgador de piso assim definiu:

Também relevante destacar que a autora, inobstante negue que tenha celebrado o referido contrato, recebeu o valor acordado, conforme ID 85741396, que comprova que o depósito foi realizado na conta da autora e em seu nome. Nesse sentido, a própria autora confirma o recebimento do valor, sugerindo, inclusive, que, em caso de procedência da ação, seja o valor considerado analogicamente amostra grátis.

(...)

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Na apelação, argumenta a recorrente que houve a juntada de um contrato fraudulento. Menciona que há a ilegalidade nos descontos imputados, bem como que o banco não comprovou a existência da dívida, pelo que a responsabilidade da Instituição Bancária está configurada. Questiona a selfie tirada no momento da contratação em comparação aos seus documentos pessoais. Alega que a geolocalização no momento da contratação não se trata da sua residência. Menciona que a contratação se deu em tempo rápido demais, o que não seria possível de se realizar. Disse que caberia o entendimento de que o valor do empréstimo se tratou de amostra grátis, pois não houve contratação. Requereu a reforma da sentença, para que obtenha a declaração da inexistência da dívida, receba ainda valor indenizatório a título de repetição de indébito e danos morais.

Consta a apresentação de contrarrazões , requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0816549-63.2022.8.14.0051

APELANTE: HELENA MARIA RABELO SERIQUE

ADVOGADO:ODILON CAETANO SILVA JUNIOR -

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HELENA MARIA RABELO SERIQUE
em face da sentença do juízo da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS, ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca a reforma da sentença.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito à contratação de empréstimo consignado firmado com o Banco Apelado.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário junto ao banco PAN S.A. fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual.

Ressalta-se que o contrato , mesmo sendo firmado utilizando-se meio virtual e biometria facial, deve ser considerado válido, uma vez que não há norma jurídica que impeça a celebração do negócio jurídico neste formato, desde que cumpra as exigências do art. 104 e 107 do Código Civil:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO - CELEBRAÇÃO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL - FORMALIDADE ESPECIAL - NÃO EXIGÊNCIA - REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - DESCABIMENTO. - A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir ( CC, art. 107). A lei não exige forma especial para contratos celebrados por meio digital com apresentação de biometria facial - Ausente irregularidade na contratação bancária por meio de biometria facial, descabe a pretensão de indenização por dano moral pela suposta retenção de quantia em conta corrente, que pode ser sacada pelo consumidor sem a atuação do Poder Judiciário, sendo inexistente o prejuízo material.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5005105-80.2023.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/02/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio do documento “Recibo de transferencia” , referente à quantia descrita no contrato, conforme id n.
16216723
.

Ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não comprovou a contratação e que houve fraude, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Segue ainda o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2-
“Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.”
(N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Ademais, se a lide deve ser solvida à ótica de incidência artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, vislumbra-se que não se pode amoldar ao parâmetros deste normativo a contratação do empréstimo pessoal pela Apelante através do serviço de autoatendimento com a utilização do cartão, senha e biometria.

No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pela apelante, mediante apresentação da cópia do contrato firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com selfie, referente à biometria facial da apelante, cópia dos documentos pessoais, relatório de geolocalização, e a comprovação da disponibilidade do crédito na conta da autora.

Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024